Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. INAPLICABILIDADE.
I. Publicada a sentença no Diário de Justiça eletrônico, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados segundo a sistemática dos artigos 224, 230 e 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.419/2006.
II. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil
III. Não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo Interno desprovido.